Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) Número do processo: 0707083-05.2020.8.07.0018 JUIZO RECORRENTE: RESPONSA BAR E RESTAURANTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E S P A C H O NADA A PROVER quanto à petição de id 26552351, pois se cuida de remessa necessária de sentença prolatada em sede de mandado de segurança, tal como previsto no art. 14, §1°, da Lei n° 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator